Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.273.167/0001-38 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória do pedido de efeito suspensivo por meio do qual o agravante buscava sobrestar os efeitos da liminar proferida no juízo de piso, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra decisão, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto contra a antecipação dos efeitos da tutela na
Ação de Obrigação de Não Fazer no 1010996-90.2019.8.11.0002
, ajuizada por VENCOPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

Em linhas gerais, o ente agravante sustenta que
“nas razões do pedido liminar da petição inicial do recurso de Agravo de Instrumento, esclareceu que o fumus boni iuris revela-se pelo fato de que o Juízo determinou a suspensão da "inscrição em dívida ativa" do crédito consubstanciado no Auto de Infração no. 0461 quando, na verdade, não houve essa inscrição, mas sim, o lançamento do crédito no sistema interno do Município Agravante”.

Alega que
“o lançamento é uma atividade vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN, e sua inobservância é causa de responsabilidade pessoal do agente público, nos termos do artigo 235 do Código Tributário Municipal”.

Assevera que
“ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe examinar a legalidade, ou seja, se o ato obedeceu o que expressamente determina a lei”.

Afirma que
“sem fundamentar onde reside a ilegalidade do ato de promover o lançamento da multa, o Juízo da instância de piso decidiu pela suspensão desse lançamento, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo”.

Aduz que
“Se o lançamento é um ato vinculado e se esse lançamento foi feito nos limites da lei, logo, o fumus boni iuris e periculum in mora, reside no fato do Município Agravante estar sendo impedido de cumprir o que determina a lei, ou seja, de suspender a cobrança de uma multa que foi aplicada com estrita observância aos ditames legais”.

Pugna pela reconsideração da decisão e concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento interposto contra a antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multa ambiental.

Objeto de agravo de instrumento, a não concessão de efeito suspensivo deu causa à interposição do agravo interno ora em julgamento.

Desta forma, o ponto nodal deste recurso é obter a reforma da decisão indeferitória do efeito suspensivo por mim proferida, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de presença de fumus boni iuris e periculum in mora.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)

Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.”

Voltando à análise dos autos, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de reafirmar os fundamentos da decisão admoestada, que, em sede de cognição sumária, analisou todas as teses aqui reeditadas pelo agravante, concluindo pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Sabe-se que o efeito suspensivo, desenhado no art. 1.019 do Código Procedimental Civil, representa medida de exceção, notadamente à luz do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser deferido apenas quando constatado que seu indeferimento pode ocasionar o perecimento do direito invocado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações.

Assim, em que pesem as razões externadas pelo Ente Público recorrente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo, com a intenção de suspender os efeitos da decisão liminar concedida no Juízo primevo, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de presença de
fumus boni iuris e periculum in mora.

Assim, inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória do efeito suspensivo da decisão proferida no juízo de piso, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020